Tribunal: TJES
Processo: 5004157-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004157-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR DOS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5004157-25.2021.8.08.0024

Embargante: VICTOR DOS SANTOS RIBEIRO

Embargado: BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos da legislação regente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por Victor dos Santos Ribeiro, sustentando, em apertada síntese, a conexão da presente demanda com a de nº 0021548-15.2020.8.08.0024, em virtude da identidade de partes e fatos e similaridade dos pedidos.

Pois bem.

A Lei nº 9.099/1995 dispõe, em seu art. 48,
caput
, que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

O art. 1.022 do CPC, por sua vez, prevê que os embargos de declaração devem ser opostos contra a decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro. A propósito, transcrevo o aludido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[...]

No caso em análise, observo que o embargante não aponta qualquer um dos vícios alhures mencionados, limitando-se a alegar a conexão da presente demanda com a de nº 0021548-15.2020.8.08.0024, pugnando pela remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES.

Desse modo, não havendo a indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão, tenho que os embargos devem ser rejeitados.

Saliento, por fim, que não há a possibilidade de remessa desta ação a outro juízo, porquanto o feito foi extinto sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de produção de prova pericial complexa no Juizado Especial.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos declaratórios
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.